Tribunal: TJMT
Processo: 1005949-61.2021.8.11.0004
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005949-61.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ALVES DA SILVA - CPF: 274.770.531-53 (APELANTE), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), MARISTELA GOMES DOS SANTOS - CPF: 329.359.431-04 (APELADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito De Família. Apelação Cível. Cumprimento De Sentença. Fixação Do Valor Da Causa. Assistência Judiciária Gratuita. Reabertura Da Instrução.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de cumprimento de sentença para partilha de bens decorrentes de união estável. Perícia avaliou os
bens
e o
Apelante indicou como valor da causa sua meaçã
o
, mas não complementou as custas. Juiz extinguiu o feito por inércia. Tribunal cassou a extinção anterior por ausência de intimação pessoal. Nova extinção fundamentada no descumprimento da ordem de complementação das custas.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve preclusão quanto à exigência de intimação pessoal para recolhimento das custas; e (
ii
) se o valor da causa pode ser fixado com base no proveito econômico do Apelante.

III. Razões de decidir

3. A exigência de intimação pessoal foi suprida pelo comparecimento espontâneo e manifestações processuais do Apelante, conforme art. 277 do CPC.

4. O valor da causa deve refletir o proveito econômico efetivamente perseguido, sendo legítima sua fixação em 50% do patrimônio partilhável, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC e da jurisprudência consolidada.

5. Inexistem novos elementos aptos a justificar a concessão da justiça gratuita, sendo insuficiente a mera alegação de baixa renda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para fixar o valor da causa correspondente à meação, e reabrir a instrução para nova intimação pessoal visando à complementação das custas.

Tese de julgamento:
"
O valor da causa em ação de partilha deve refletir o proveito econômico efetivamente buscado, admitindo-se sua fixação proporcional à meação pretendida."

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 277, 290, 292, § 3o, e 485, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC 50020327020178215001, Rel. Des.a Sandra
Brisolara
Medeiros, j. 27/09/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1005949-61
.20
2
1
.8.11.00
04

Trata-se de

Re
curso de
A
pelação interposto por
João Alves da Silva
no bojo d
o

C
umprimento de
S
entença derivado de
A
ção de
Reconhecimento e
D
issolução de
U
nião
E
stável cumulada com partilha de bens, ajuizado em desfavor de
Maristela Gomes dos Santos
. O Juiz
cancelou a distribuição por falta de
recolhimento das custas iniciais.

Inconformado, o Apelante alegou que o
título judicial
declarou a existência d
a
união estável, a dissol
veu
e determinou a partilha de bens
.

Afirmou que
,

n
a fase de cumprimento de sentença, houve nomeação de perito e apresentação de laudo técnico, que avaliou o acervo partilhável em R$ 963.204,47
(novecentos e sessenta e três mil duzentos e quatro reais e quarenta e sete centavos)
.

Disse que,
mesmo beneficiário de assistência judiciária na fase de conhecimento,
escolheu
propor
nova ação de cumprimento de sentença
e
recolher as
custas
iniciais, inicialmente em valor baixo.

A
duziu que, a
pós
juntada do
laudo pericial
,

alterou
o valor da causa para
a importância de
R$ 481.602,23 (
quatrocentos e oitenta e um mil seiscentos e dois reais e vinte e três centavos)
, que corresponde
à meação
, ou seja,
ao
seu proveito econômico
.

Diante do aumento do valor da causa
,
pediu a concessão da justiça gratuita; contudo, o pedido foi indeferido
e
exigida complementação das custas, com posterior extinção do processo sem resolução de mérito (ID 144011910).

Narrou que
a primeira sentença
extin
tiva
foi reformada
pelo Tribunal de Justiça
por
que
não houve sua
intimação pessoal
para
complementa
r
as
custas
(
art. 485, §1o, CPC
)
.

Arguiu que, a
pesar da
ordem
de intimação pessoal no acórdão anterior, não houve expedição do mandado
e, mais uma vez,
o feito extinto sem resolução de mérito
pelo mesmo motivo
.

A
sseverou
, em suma,
viola
ção

a
o art. 485, §1o, e art. 290 do CPC, pois não se trata de custas iniciais, mas de complementação,

e
desobediência à autoridade da decisão da Primeira Câmara Cível (coisa julgada formal e material).

Afirmou que o
valor da causa deveria ser retificado para R$ 481.602,23
(
quatrocentos e oitenta e um mil seiscentos e dois reais e vinte e três centavos)
, nos termos do art. 292, §3o, CPC.

Requer
eu, novamente, o
deferimento da justiça gratuita
. Juntou documentos
.

Pediu o provimento do apelo para que o cumprimento de sentença seja processado sob
o amparo
da
justiça gratuita
e, em pedido alternativo, que seja pessoalmente intimado para complementar as custas iniciais.

C
ontrarrazões
apresentadas pela
Apelada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

João Alves da Silva

ajuizou A
ção de
C
umprimento de
S
entença visando à partilha dos bens reconhecidos judicialmente como oriundos da união estável com
Maristela Gomes dos Santos
.

O título judicial
reconheceu a união estável e determinou a partilha do patrimônio comum, com liquidação por arbitramento.

De
iníc
io
, foi determinada a intimação do
Apelante/E
xequente para
recolher as custas iniciais
.

Inconformado,
requereu
a concessão da justiça gratuita, que foi indeferid
a
(ID 235738741).

Em vista
disso, recolheu custas iniciais no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos)
,
correspondente ao valor da causa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o que deu causa ao início do
processamento judicial
, com a ela
boração do laudo pericial sobre
o valor partilhável
.

O patrimônio consiste, basicamente, em
imóvel, veículos, linha telefônica, ações e aluguéis
, os quais,
segundo
o
perito
nomeado pelo Juízo,
foram
avaliado
s
em R$ 963.204,47 (novecentos e
sessenta e três mil duzentos e quatro reais e quarenta e sete centavos)
,
valor
homologado pelo Juiz (ID 235740181
)
.

Considerando o real valor econômico do cumprimento de sentença
(R$ 963.204,47)
, o Juiz determinou que o Apelante retificasse o valor
e complementasse as custas
iniciais
, com a advertência de que o não atendimento ensejaria extinção do feito
, com o cancelamento da distribuição
.

O
Apelante
reajustou o valor da causa para R$ 481.602,23
(quatrocentos e oitenta e um mil seiscentos e seis reais e vinte e três centavos)
, equivalente
s
a 50%
(cinquenta por cento)
do patrimônio
. Ao ensejo
, reiterou o pedido de justiça gratuita, indeferido anteriormente, e não
complementou

as
custas
da distribuição
.

Em vista disso, o J
u
i
z de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, com cancelamento da distribuição, por inércia no recolhimento das custas, conforme art. 290 e art. 485,
caput
, do CPC.
Contudo, o Tribunal de Justiça cassou referido ato sentencial, à míngua de intimação pessoal para o ato.

Determinou a renovação da intimação na modalidade pessoal
para complementar as custas
.

No julgamento do apelo, o Colegiado ressaltou que o pedido de justiça gratuita já havia sido indeferi
d
o e não havia prova da alteração do cenário fático capaz de
justificar o acolhimento na seara recursal
.

Retornado
s os autos
à origem,
conquanto determinada a intimação pessoal do Apelante
para complementar as custas
, este
compareceu espontaneamente

e
, novamente, question
ou
o valor da causa.

Disse que não era justo alterar para o valor apurado pela perícia (R$ 963.204,47), uma vez que o seu proveito econômico é de metade (R$
481.602,23).

Em nova oportunidade, o Juiz da causa
esclareceu que o valor da causa a ser retificado não era questão controvertida, posto que deve corresponder à totalidade do patrimônio, e não a metade que cabe ao Apelante.
Assim sendo,
concedeu mais 05 (cinco) dias para a complementação, mediante intimação pessoal.

Mais uma vez, o Apelante não precisou ser intimado pessoalmente, pois
manifestou no processo de forma voluntária
(ID
293086369)
.
E, ao invés de complementar as custas,
insistiu no pedido de que a
retificação
do valor da
causa
seja
correspondente a 50% dos bens avaliados (R$ 481.602,23)
, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC
.

Diante do não atendimento da ordem judicial, o Juiz cancelou a distribuição pela segunda vez.

Inconformado,
interpôs nova apelação
. A
leg
ou
que a extinção foi indevida por ausência de intimação pessoal, conforme determinado pelo próprio Tribunal em decisão anterior.

Reiterou
, pela terceira vez,
o pleito de assistência judiciária gratuita,
ao argumento de que não
te
m
condições financeiras de
pagar
as despesas
do processo
, e
reforç
ou
o pedido de que o valor da causa correspond
a
ao seu proveito econômico com tido com a meação.

Depois de analisar este caso,
vê-se que é possível seu parcial provimento.

O Apelante sustenta nulidade da sentença, sob o argumento de que não teria sido
intimado pessoalmente
para efetuar o pagamento das custas complementares, como exigido no acórdão proferido anteriormente por esta Câmara (ID
241203192
)
.

Sem embargo às ilações
,
e
mbora não tenha sido expedido mandado específico de intimação pessoal, conforme destacado pelo Recorrente, é fato incontroverso que o Apelante compareceu voluntariamente ao processo em
,
ao menos
,

02 (
duas
)
oportunidades posteriores à determinação judicial,
e se
manifest
ou
sobre a exigência de recolhimento de custas
, bem como
reitero
u
pleitos relacionados à gratuidade da justiça.

Tais manifestações ocorreram após a publicação da decisão que exigia a intimação pessoal.

Nessas circunstâncias, à luz do princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) e da teoria do comparecimento espontâneo, entendo que
foi
suprida a formalidade da intimação pessoal, sendo
in
ócua
a repetição do ato, especialmente quando a finalidade legal — conferir ciência inequívoca à parte — foi alcançada.

Admitir o contrário importaria em apego excessivo à formalidade em detrimento da efetividade processual.

No tocante ao
valor da causa
, e ao proveito econômico,
conquanto não tenha sido objeto de decisão pelo Juiz da causa
, apesar de várias solicitações da parte, o que implica em omissão jurisdicional, é possível o seu julgamento na seara recursal à luz do art. 1.013,
§ 3o, do CPC.

O Apelante requereu que o valor da causa fosse fixado em R$ 481.602,23

(quatrocentos e oitenta e um mil seiscentos e seis reais e vinte e três centavos)
,
correspondente
s
à sua meação (50%) sobre o total dos bens partilháveis, que somam R$ 963.204,47

(novecentos e sessenta e três mil duzentos e quatro reais e quarenta e sete centavos)
, segundo laudo pericial homologado
pelo Juiz
.

De fato, o §3o do art. 292 do CPC autoriza a correção do valor da causa para que este corresponda ao conteúdo patrimonial
em discussão ou ao proveito econômico efetivamente perseguido pelo autor.

E
m ações de
execução (cumprimento) de
partilha
de bens
,
a
jurisprudência admite que

o valor da causa correspond
a
à parte que o autor pretende obter (meação),
ou seja,
não
é
obrigatória a fixação sobre o montante global dos bens.

É essa a inteligência do art. 292, § 3o, do CPC, segundo o qual “
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão
ou

ao proveito econômico perseguido pelo autor
, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
” (sem destaques no original)
.

A título de ilustração, trago jurisprudência:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS. 1. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO QUANDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA CÂMARA.

2.
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS.
2.1.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.

2.1.1.

NOS TERMOS DOS ARTS. 291 E 292 DO CPC, O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELA PARTE AUTORA. TRATANDO-SE DE AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS, O VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO, OU SEJA, 50% DOS BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO
, CONSIDERANDO-SE AO VALOR ESTIMADO DE CADA UM DOS BENS, SOMADO A UMA ANUIDADE DOS ALIMENTOS POSTULADOS.
(...)
.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

(TJ-RS - AC: 50020327020178215001 PORTO ALEGRE, Relator.: Sandra
Brisolara
Medeiros, Data de Julgamento: 27/09/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2023)
(Sem destaques no original)
.

Dessa forma, acolho esse ponto recursal para reconhecer que o valor d
o cumprimento de sentença
apresentado pelo Apelante
deve ser ajustado para R$ 481.602,23

(quatrocentos e oitenta e um mil seiscentos e seis reais e vinte e três centavos)
,
por representar
,
com exatidão
,
o proveito econômico almejado, sem prejuízo de eventual revisão se sobrevierem novos elementos.

Quanto à justiça gratuita, embora o pleito tenha sido reiterado, não se evidenciam novos elementos relevantes aptos a alterar o juízo de indeferimento.

O Apelante afirma
que
recebe auxílio por incapacidade temporária no valor de R$ 2.298,12
(dois mil duzentos e noventa e oito reais e doze centavos), e que
não possui outros bens ou renda.

Todavia,
apesar de a
renda comprovada (salário e auxílio)
ser
modesta, necessariamente
, não
exclui
a
capacidade contributiva
, tal qual concluiu o Juiz da causa
.

A simples apresentação de contracheque e a menção à ausência de bens registrados não configuram, por si sós, fragilidade econômica nos termos da jurisprudência consolidada.
Portanto, não há modificação do cenário fático capaz de justificar o acolhimento do pedido de gratuidade.

Ademais, chama a atenção o comportamento contraditório do Apelante, que recolheu
o valor do preparo
, conduta incompatível com a alegação de impossibilidade financeira absoluta.

Tal atitude reforça a conclusão de que não há obstáculo material intransponível ao prosseguimento do feito mediante o recolhimento das custas
complementares
, sobretudo
porque serão calculadas sobre o valor d
o proveito econômico d
a causa (R$ 481.602,23)
.

Logo, mantenho o indeferimento da justiça gratuita, por ausência de comprovação satisfatória da alegada vulnerabilidade econômica.

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento
ao apelo
e:

-
Reformo
, em parte,
a sentença para fixar o valor da causa em R$ 481.602,23

(quatrocentos e oitenta e um mil seiscentos e seis reais e vinte e três centavos)
,
correspondente
ao proveito econômico pretendido (meação);

-
Mantenho o indeferimento da justiça gratuita, por ausência de elementos probatórios e comportamento contraditório do Apelante;

-
Reabro a instrução para f
acultar nova e derradeira chance para complementar as custas

iniciais
, mediante intimação pessoal.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
face à reabertura da instrução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025